Tribunal: TJSP
Processo: 1087404-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Direito do consumidor - Compra de móveis planejados que não foram entregues - Cessão de direito de crédito pela vendedora ao apelante, que recebeu os pagamentos do autor - Contrato coligado - Responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto, o que inclui o apelante - Direito do autor à rescisão do contrato principal, de que decorre a do contrato

Ementa:
- Direito do consumidor - Compra de móveis planejados que não foram entregues - Cessão de direito de crédito pela vendedora ao apelante, que recebeu os pagamentos do autor - Contrato coligado - Responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto, o que inclui o apelante - Direito do autor à rescisão do contrato principal, de que decorre a do contrato coligado - O autor também tem direito à devolução do preço pago, acompanhado da multa fixada na sentença, não questionada neste Grau.
- Não houve dano moral, pois as circunstâncias do caso não revelam efetiva ofensa a direito da personalidade, o que só ocorre em situações mais graves - Partilha dos ônus da sucumbência – Pedido parcialmente procedente - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087404-39.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
LOSANGO S/A BANCO MULTIPLO, é apelado MARCELO BARDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087404-39.2018.8.26.0100 -Voto no 29819
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1087404-39.2018.8.26.0100
45a Vara Cível de São Paulo (processo no 1087404-39.2018.8.26.0100)
Apelante: Banco Losango S/A Banco Múltiplo
Apelado: Marcelo Bardino
Interessado: Indian Ebony Comércio de Móveis do Brasil Eireli
Juiz de 1o Grau: Guilherme Ferreira da Cruz
Voto no 29819.
- Direito do consumidor - Compra de móveis planejados que
não foram entregues - Cessão de direito de crédito pela
vendedora ao apelante, que recebeu os pagamentos do autor -
Contrato coligado - Responsabilidade objetiva e solidária de
todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto, o que
inclui o apelante - Direito do autor à rescisão do contrato
principal, de que decorre a do contrato coligado - O autor
também tem direito à devolução do preço pago, acompanhado
da multa fixada na sentença, não questionada neste Grau.
- Não houve dano moral, pois as circunstâncias do caso não
revelam efetiva ofensa a direito da personalidade, o que só
ocorre em situações mais graves - Partilha dos ônus da
sucumbência Pedido parcialmente procedente - Apelo provido
em parte.
Insurge-se o réu Losango, em ação de rescisão de
contrato, devolução de valores pagos, cobrança de multa e indenização moral, contra
sentença que julgou o pedido procedente, para rescindir o contrato de compra e venda
referido na petição inicial e condenar os réus, solidariamente, a devolver ao autor
R$48.000,00, corrigidos do desembolso, a lhe pagar multa contratual de R$14.000,00,
atualizada desde 20.06.2014 e, ainda, a lhe pagar indenização moral de R$10.000,00,
corrigida do arbitramento. Foram fixados juros desde a citação.
O apelante alega que: a) não integrou a cadeia de
consumo; b) a relação jurídica da qual decorreu o processo estabeleceu-se unicamente
entre o autor e a corré Millo (atualmente, Indian Ebony); c) é mero cessionário de direitos
creditórios da Millo; d) cessão de direitos creditórios não transmite obrigações da relação
principal; e) quando solicitou o parcelamento do preço, o autor declarou estar ciente da
possibilidade de cessão do direito de crédito; f) não praticou ato ilícito; g) a aplicação do
artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, § 1o, do Código do Consumidor, pressupõe
ação ou omissão culposa; h) foi a Millo que não entregou os móveis do autor e motivou a
rescisão do contrato; i) também foi à Millo que se destinaram todos os pagamentos feitos
pelo autor; j) não pode ser responsabilizado por dano ao qual não deu causa; k) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087404-39.2018.8.26.0100 -Voto no 29819
3
processo deve ser extinto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Proceso
Civil; l) não houve dano moral; m) o autor não descreveu, na inicial, os fatos que teriam
implicado ofensa à direito da personalidade; n) a negativação do nome dele foi lícita; e o)
a indenização moral foi fixada em valor excessivo, podendo acarretar enriquecimento
sem causa. Pede, com base nisso, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
Em junho de 2014, o autor comprou móveis planejados
da ré Indian Ebony (nova denominação de Millo Comércio de Móveis do Brasil), pelo
preço de R$48.000,00, dividido em trinta parcelas, vencidas de julho de 2014 a
dezembro de 2016, e com prazo de entrega de sessenta dias úteis contados da
aprovação do projeto final (fls. 41/55).
O autor afirma que pagou todas as parcelas (fls. 101/130),
mas não recebeu os móveis.
Em fevereiro de 2018, diante da notícia de que a ré
estava impossibilitada de fabricar, entregar e montar móveis, em razão de sérias
dificuldades financeiras, que redundaram, inclusive, em processo de recuperação
judicial, o autor requereu, extrajudicialmente, a rescisão do contrato e a devolução do
preço (fls. 94 e 100), o que não ocorreu.
Assim, o autor propôs a ação, pedindo, além da rescisão
e da devolução do preço, multa e indenização moral (fls. 30/31).
O autor incluiu o apelante no polo passivo do processo,
aduzindo que ele financiou a operação e recebeu os pagamentos, fato descoberto
somente após a celebração do contrato (fls. 4/8).
Na contestação de fls. 275/282, o apelante admitiu que
todas as parcelas foram pagas (fl. 329). Disse, por outro lado, que não financiou a
compra do autor. Atuou, apenas, como cessionário do direito de crédito da vendedora.
Logo, entende que não integrou a cadeia de fornecimento dos produtos e não responde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087404-39.2018.8.26.0100 -Voto no 29819
4
pela inexecução do contrato.
A relação jurídica é de consumo e é evidente que a
cessão de crédito e o contrato celebrado entre a autora e a Indian Ebony são
coligados, pois foram firmados com o mesmo objetivo: a venda dos móveis descritos
na petição inicial. Devem, portanto, ser vistos como partes de um único negócio, o
segundo contrato viabilizando o primeiro, ambos inseridos na cadeia de fornecimento
dos produtos ao consumidor.
Partindo dessa premissa, não há dúvida de que a rescisão
do contrato de compra e venda, por culpa exclusiva da vendedora, acarreta a do contrato
de cessão de crédito, dele dependente e, também, por consequência lógica, a devolução
de todas as parcelas pagas pelo autor, corrigidas e acompanhadas da multa imposta pela
sentença, que não foi questionada neste Grau.
Vale lembrar que, tratando-se de relação de consumo, a
responsabilidade de todos os fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento de
determinado produto ou serviço é objetiva e solidária (artigos 6o, VI, 7o, parágrafo único,
18, caput, e 25, § 1o, do Código do Consumidor), e que o devedor pode opor ao
cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que
veio a ter ciência da cessão, tinha contra o cedente (artigo 294, do Código Civil).
A falta de entrega dos móveis planejados
fato
incontroverso dá ao autor, portanto, direito à rescisão e à multa contratual e, também, à
devolução do que ele pagou, ainda que tal pagamento tenha sido dirigido a terceiro (o
apelante), em virtude de outro contrato, do qual ele não participou.
E nem se diga que tal solução vai de encontro à função
social e à obrigatoriedade dos contratos, e que gera enriquecimento ilícito do autor, pois,
caso não haja devolução do preço, é o autor que amargará significativo prejuízo, por ter
pagado por algo que não recebeu.
Poderá o apelante, se for o caso, exercer direito de
regresso contra a vendedora, em outra ação.
O pedido de indenização moral, por outro lado, é
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087404-39.2018.8.26.0100 -Voto no 29819
5
O relato da petição inicial revela contrariedade resultante
de descumprimento contratual, não efetiva ofensa a direito da personalidade, que só
se dá em situações mais graves.
O nome do autor não foi inscrito em cadastros de
devedores, como a apelação sugere, e ele nem sequer sofreu cobrança indevida. Pagou
todas as parcelas do preço e, somente três anos e oito meses após a celebração do
contrato um ano e dois meses depois de quitar a última parcela , resolveu entrar em
contato com a vendedora, “percebendo a inércia da empresa” na execução do projeto (fl.
2), o que revela que ele não tinha urgência na entrega e na instalação do mobiliário e
não experimentou transtorno significativamente relevante.
Fica afastada, então, a indenização moral.
As custas e despesas do processo deverão ser divididas na
proporção de 1/3 para o autor e 2/3 para os réus, cabendo aos réus pagar honorários aos
advogados do autor de 10% do valor da condenação e ao autor pagar honorários aos
advogados dos réus de 10% do valor da indenização moral que havia sido fixada pela
sentença.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao apelo,
para julga o pedido procedente em parte e afastar a condenação dos réus ao
pagamento de indenização moral e redistribuir os ônus da sucumbência.
SILVIA ROCHA
Relatora